Tribunal: TCU
Processo: 013.719/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão noticiando possíveis irregularidades em contrato firmado pelo Munícipio de Barreirinhas/MA, oriundo de adesão às atas de registro de preços de pregões presenciais realizados pelo Munícipio de Pinheiro/MA, tendo por objeto o fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e odontológicos, com recursos do SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando possíveis irregularidades em contrato firmado pelo Munícipio de Barreirinhas/MA, oriundo de adesão às atas de registro de preços de pregões presenciais realizados pelo Munícipio de Pinheiro/MA, tendo por objeto o fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e odontológicos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014, determinar a instauração de processo apartado de Tomada de Contas Especial, a partir da extração de cópias das peças necessárias destes autos, com vistas à quantificação dos débitos e identificação dos responsáveis pelos indícios de dano ao erário apurados neste feito; 9.3. determinar à SecexSaúde que: 9.3.1. quantifique os débitos e respectivas datas de origem atinentes aos prejuízos constatados nos contratos celebrados entre o Munícipio de Barreirinhas/MA e a empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, bem como identifique os responsáveis pelas irregularidades, ficando desde já autorizada a realizar as diligências e inspeções que entender necessárias; 9.3.2. submeta ao relator, no âmbito da Tomada de Contas Especial a ser autuada, proposta de citação e/ou audiência dos responsáveis que vierem a ser identificados em cumprimento ao subitem 9.3.1 acima; 9.4. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão destes autos em Tomada de Contas Especial, na forma do parágrafo único do art. 198 do Regimento Interno do TCU; e 9.5. apensar estes autos à Tomada de Contas Especial a ser constituída, na forma do art. 41 da Resolução TCU 259/2014.